Tribunal: STF
Processo: RE 443125
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
JUROS DE MORA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VERIFICAÇÃO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Podem ser conhecidos como agravo regimental
 os embargos de declaração interpostos de decisão monocrática
emanada de membro do Supremo Tribunal Federal.
Essa Turma vem
decidindo que a questão dos juros de mora não tem natureza
constitucional e deve ser verificada em liquidação de sentença.
        Agravo regimental a que se nega provimento.